Tribunal: TJES
Processo: 5002771-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002771-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: RENAN BALDAN
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002771-66.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : FÁBIO FRASATO CAIRES

RECORRIDO : RENAN BALDAN

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos prequestionatórios, opostos por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo em poder de
RENAN BALDAN
.

A Embargante sustenta a existência de contradição (id. 1205312), porque (i) comprovou que cumpriu os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69, para a comprovação da mora; (ii) é dispensável o recebimento pessoal da notificação pelo Embargado, bastando que seja enviada para o endereço constante do contrato de financiamento, ou realizado o protesto; (iii) o protesto cumpriu a legislação atual vigente, e (iv) há violação ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para modificar o acórdão e para prequestionar a matéria aduzida.

Sem contrarrazões pelo Embargado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 17 de maio de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002771-66.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : FÁBIO FRASATO CAIRES

RECORRIDO : RENAN BALDAN

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo em poder de
RENAN BALDAN
.

A Embargante sustenta a existência de contradição (id. 1205312), porque (i) comprovou que cumpriu os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69, para a comprovação da mora; (ii) é dispensável o recebimento pessoal da notificação pelo Embargado, bastando que seja enviada para o endereço constante do contrato de financiamento, ou realizado o protesto; (iii) o protesto cumpriu a legislação atual vigente, e (iv) há violação ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para modificar o acórdão e para prequestionar as matérias aduzidas.

Pois bem.

Há nítido inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do Agravo de Instrumento, sem que se possa reconhecer a existência do mencionado vício.

O voto condutor foi bastante coeso ao manifestar que a comprovação da mora pode ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, de acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, através de Cartório de Títulos e Documentos ou por meio de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo.

Não obstante, concluiu-se que a mora não ficou comprovada porque a simples ausência do Embargado em sua residência não acarreta a violação à boa-fé objetiva, cabendo à Embargante, antes de realizar o protesto do título por edital, esgotar todos os meios para a localização do devedor, o que não aconteceu.

Para melhor compreensão, trago à colação parte do acórdão embargado:

“Como se sabe, para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do C. Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

A comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, de acordo com a redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor,
sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo
.

É como orienta o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal.

2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)” (destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada pelos Correios, com aviso de recebimento, para o endereço do Agravado (id. 788486).

Ocorre que foi frustrada a notificação, após 03 (três) tentativas de entrega nos dias 26.08.2019 (09:02 horas), 28.08.2019 (09:31 horas) e 30.08.2019 (09:36 horas), constando o motivo “ausente”.

Desse modo, não houve a comprovação da mora pela Agravante, pois a simples ausência do Agravado em sua residência não implica violação à boa-fé objetiva.

Vejam que o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 dispensou somente o recebimento pessoal da notificação pelo devedor. Ou seja, não foi dispensada a entrega, mas apenas a assinatura do devedor.

Além disso, as três tentativas de entrega foram realizadas em dias úteis, praticamente nos mesmos horários comerciais, sendo bastante crível que o Agravado pudesse estar em seu local de trabalho, o que não permite reconhecer que a ausência do devedor no seu domicílio caracteriza violação à boa-fé objetiva.

Sobre o assunto, já se manifestou recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2.
Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4.
Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5.
Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)” (destaquei)

E desta E. Terceira Câmara do Tribunal de Justiça, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO REALIZADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DA MULTA EQUIVALENTE A CINQUENTA POR CENTO DO VALOR FINANCIADO. ART. 3º, §6º, DEC-LEI 911/69. DEVER DE RESTITUIR QUANTIA CORRESPONDENTE AO PREÇO MÉDIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DOLO PARA CONFIGURAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a liminar de busca e apreensão foi inicialmente deferida e, após o oferecimento de contestação, revogada. Ocorre que a instituição financeira, nesse ínterim, alienou o automóvel em leilão, motivo pelo qual efetuou depósito em conta judicial do valor do veículo constante na Tabela Fipe.

2)
É cediço que a medida de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, a qual, consoante expressa previsão no art. 2º, §2º, do decreto-lei nº 911/69, decorre do simples vencimento do prazo para o pagamento, permitindo-se que a sua comprovação se dê por carta registrada com aviso de recebimento.

3)
Sobre o tema, já definiu o Superior Tribunal de Justiça que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. Todavia, o legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário

4)
É dizer, embora seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, é certo que a notificação precisa, ao menos, ser recebida, o que não ocorreu no caso vertente, no qual o aviso foi devolvido sem nenhuma assinatura, por estar o destinatário ausente. Não houve, pois, a pessoal notificação da requerida.

5) A comprovação de constituição da mora, mediante notificação extrajudicial, configura, nas ações de busca e apreensão, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Bem por isso, via de regra, sua ausência implica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

6) Ocorre que, como a constatação da invalidade da comprovação da mora se deu após a consolidação da propriedade do bem dado em garantia fiduciária, tem-se como consequência a improcedência do pleito autoral, atraindo, por conseguinte, a aplicação da norma ínsita no §6º do art. 3º do decreto-lei nº 911/69, em decorrência da alienação do veículo.

7) Isto posto, tratando-se de sentença de improcedência e tendo havido a alienação do veículo, a condenação da credora fiduciária à multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado é medida que se impõe.

8) De toda forma, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o credor fiduciário, ao fazer uso da faculdade que o decreto-lei lhe confere, alienando o bem a terceiro, assume o risco de arcar com as consequências da medida, razão pela qual deve incidir a multa prevista no dispositivo legal, ainda que o feito tenha sido extinto sem julgamento do mérito.

9) Para além da condenação ao pagamento da supratranscrita multa, não havendo possibilidade de devolução do veículo objeto da busca e apreensão, porque vendido em leilão, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio daquele veículo de mesmo modelo e ano.

10) A Instância Primeva também condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que houve afronta ao dever de expor os fatos conforme a verdade. Todavia, não restou demonstrado, para tanto, o dolo da instituição financeira, consubstanciado no manifesto propósito de prejudicar a parte adversa.

11) Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte autora, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao fazê-lo de maneira precoce, sem a devida notificação prévia do devedor, conforme preceitua a legislação infraconstitucional.

12) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170219587, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária é necessária a comprovação do envio de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso, já que devolvida a correspondência sob o motivo ausente.

2. Identificada a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação de busca e apreensão, foi oportunizado ao autor promover a regularização cabível, o que não cumpriu. Petição inicial acertadamente indeferida. Extinção sem resolução de mérito ratificada.

3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170050222, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)” (destaquei)

Esse entendimento foi encampado pelo Magistrado
a quo
, que determinou à Agravante que emendasse a inicial para comprovar a mora do Agravado,
[...] tendo em vista que a notificação de fl. 08 não atingiu seu desiderato [...]
(id. 788488).

A Agravante juntou o instrumento de protesto do título, noticiando que o Agravado foi intimado através de edital (id. 788488), sem, contudo, demonstrar minimamente que foram esgotadas as tentativas para a sua localização.

Como dito, a correspondência não foi recebida no domicílio do Agravado, por encontrar-se o mesmo “ausente”. Cabia à Agravante, portanto, antes de efetuar o protesto do título por edital, realizar todas as diligências necessárias para localizar o devedor, o que não aconteceu.

Assim, no âmbito da cognição sumária, não foram atendidos os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69 para autorizar a medida liminar de busca e apreensão do veículo, devendo ser mantida inalterada a decisão agravada, mas por fundamento diverso.

É como se destaca da jurisprudência do Tribunal Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento."

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)” (destaquei)

Logo, é de se manter a conclusão anterior, notadamente porque a
contradição
que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado, o que inexiste no caso em apreço.

O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

A Embargante, ao apontar o vício, pretende rediscutir o mérito do recurso mesmo quando enfrentada a tese por meio das provas juntadas nos autos, sendo esta conduta inviável no procedimento dos aclaratórios.

Eventual
error in judicando
, portanto, deve ser solvido pela via recursal adequada.

É como se destaca da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Não é apropriada a via eleita pelo embargante com o propósito de que sejam revistos os ônus sucumbenciais por considerar injusto o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, sob o argumento de que teria decaído de parte mínima do pedido, o que resultaria, portanto, na sucumbência exclusiva da embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024160126629, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018). 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014140018897, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Sobre o prequestionamento, sabe-se que é exigido apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que restou atendido no acórdão embargado.

Sobre o assunto, o C. Superior Tribunal de Justiça orienta que:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, não é necessária expressa referência aos dispositivos legais tido como violados, desde que se possa extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas, possibilitando a discussão, na instância especial, sobre determinada questão de direito.
Precedentes.

2. De acordo com o artigo 1.021, § 3º, do CPC/2015, "é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1742281/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 21/02/2020)” (destaquei)

Dessa forma, entendo que o acórdão embargado não comporta modificação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002771-66.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : FÁBIO FRASATO CAIRES

RECORRIDO : RENAN BALDAN

MAGISTRADO
: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e, para o prequestionamento.

2. É inviável a oposição dos Embargos de Declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.